Tribunal: TJMT
Processo: 1009700-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009700-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto, Caução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DE FELIZ NATAL - COOPERFELIZ - CNPJ: 08.382.761/0001-67 (AGRAVANTE), DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 24.542.953/0003-01 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BRUNO SERAFIM SILVA - CPF: 815.111.671-49 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU, DETERMINANDO A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO EM DINHEIRO – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROTESTO – PECULIARIDADES DO CASO QUE INDICAM A NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA, NÃO NECESSARIAMENTE EM DINHEIRO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“
Esta Corte tem decidido, reiteradamente, que a discussão judicial do débito impede o apontamento de informações restritivas quanto ao devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como pela possibilidade da suspensão dos efeitos dos protestos nessa hipótese.”
(STJ - Medida Cautelar no 5.265 - SP (2002/0076170-2) - Relator: Ministro Castro Filho).

A caução visa garantir a parte que está sofrendo os efeitos da liminar dos danos decorrentes da medida (CPC/2015, arts. 300, §§ 1o e 2o e 302) e, quando exigida, em sustação de protesto, deve ser idônea, mas não obrigatoriamente em dinheiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DE FELIZ NATAL - COOPERFELIZ., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débito n.o 1000090-23.2021.8.11.0050, movida em face de DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, que concedeu a tutela de urgência para determinar a sustação ou cancelamento dos protestos dos títulos indicados na exordial, perante o Cartório do 2o Ofício de Feliz Natal/MT, mediante prestação de caução idônea, no valor dos títulos, em dinheiro.

Nas razões do agravo, a recorrente alega, em síntese, que na data de 20-10-2020 adquiriu da requerida 1.500 toneladas de Óleo Bruto de Caroço de Algodão, com impureza máxima de 1% e acidez máxima de 3%, mediante contrato de compra e venda de n. 3996/2020 e n. 4002-4003/2020, sendo que o pagamento seria efetuado após o carregamento e o caminhão liberado apenas depois de confirmada a transferência bancária.

Relata que nos dias 10 e 12 de novembro de 2020 retirou 121,4 toneladas do óleo bruto de caroço de algodão, todavia, o produto não atendia as especificações dos contratos, visto que o óleo entregue apresentou índice de impureza de 3,7%, 3,4% e 3,5%, além de outras anomalias.

Assevera que cientificou a agravada acerca das anomalias apresentadas no produto, informando que antes de efetuar o pagamento de novo carregamento iria verificar a qualidade do produto, entretanto, tal condição não foi aceita.

Aduz que a agravada lhe encaminhou e-mail, solicitando o embarque das toneladas restantes, tendo a parte agravante informado que não iria retirar o saldo remanescente, pois o produto não atendia às especificações do contrato.

Por conta disso, alega que a agravada emitiu nota fiscal de n. 37565, no valor de R$ 2.196.140,30, nota fiscal n. 37566, no valor de R$ 2.875.260,30, e a nota fiscal n. 37567 no valor de R$ 2.875.260,30, relativamente ao saldo remanescente dos contratos, e os respectivos boletos, encaminhando-os ao Cartório do 2o Ofício de Feliz Natal /MT para protesto por falta de pagamento.

Reitera, em seguida, que ficou comprovado nos autos o não recebimento das mercadorias equivalente a 1.378,40 toneladas do óleo bruto de caroço de algodão e, portanto, não tem porque pagar as notas fiscais emitidas que no total perfazem a quantia de R$7.945.880,00, sendo este o valor do protesto.

Diante de tal cenário, diz que o Magistrado
a quo
deferiu a tutela provisória de urgência, a fim de determinar a sustação/cancelamento do protesto dos títulos indicados, mas condicionou a prestação de caução em dinheiro, reputando inidônea a caução fidejussória ofertada em substituição.

Consigna que é possível a sustação do protesto sem prestação de caução, diante do valor vultoso do título protestado, não sendo justo nem prudente que se exija caução em dinheiro.

Discorre sobre as consequências irreversíveis, caso seja mantida a decisão agravada, uma vez que terá além da mácula em seu nome, dificuldades quanto ao prosseguimento da sua atividade empresarial, pois necessita que seu nome e sua moral permaneçam ilibados perante fornecedores e instituições financeiras.

Refere que a Agravada não entregou as demais 1378,40 toneladas do óleo bruto de caroço de algodão para a Agravante e, ainda, ajuizou uma ação de consignação em pagamento, tentando forçar a recorrente a receber o restante do óleo bruto de caroço de algodão, fora das especificações, além do manejo da ação de execução 1000276-46.2021.8.11.0050, tentando receber exatamente a quantia de R$7.945.880,00.

Afirma que o dinheiro que mantém em sua conta corrente é o seu capital de giro, e caso seja retirado do seu capital de giro a vultosa quantia para caucionar a presente ação, ou garantir a execução, sem ter recebido a mercadoria que necessita para continuar exercendo suas atividades, terá prejuízos irreparáveis, pois ficará sem dinheiro no caixa para comprar óleo bruto de caroço de algodão de outros fornecedores, podendo acarretar inclusive sua insolvência e sua quebra.

Relata que outra consequência nefasta será a de alcançar o patrimônio dos cooperados, visto que nos termos do artigo 89 da Lei 5.764/71, se a Cooperativa obtiver prejuízo, este deve ser rateado entre os associados.

Consigna, ao final, que a Agravada está utilizando do protesto dos títulos de forma abusiva, como um meio violento de cobrança de uma dívida que não existe e que não há perigo de irreversibilidade, uma vez que no caso de improcedência da ação, a agravante deverá pagar os débitos exigidos pela agravada.

Forte nisso, busca o deferimento da tutela de urgência para para liminarmente conceder efeito suspensivo ativo, a fim de determinar o cancelamento dos protestos referente aos boletos números 37565; 37566 e 37567, nos valores de R$ 2.196.140,30; R$ 2.875.260,30 e R$ 2.875.260,30, respectivamente, contudo, sem a prestação de caução.

Sucessivamente, requer seja aceito como caução fidejussória, a Nota Promissória emitida pela recorrente e avalizada por seu Diretor Presidente Eliandro Silva de Andrade.

No mérito, almeja a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC. Deixa de recolher o preparo recursal por ser beneficiário da assistência judiciária.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, no Id. 92630957,
“para afastar da decisão agravada a necessidade de prestação de caução em dinheiro, podendo ser ofertada nos autos da origem caução idônea, real ou fidejussória, a ser analisada pelo Julgador a quo.”

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
, no Id. 92630957, onde consigna que
“com o aporte da decisão liminar proferida no Recurso de Agravo de Instrumento e a juntada de nota promissória, a qual afigura-se válida enquanto caução fidejussória, porquanto emitida e avalizada por terceiros, que não a agravante, este juízo, determinou o imediato cumprimento da liminar, com a expedição de ofício ao Cartório do 2° Ofício da Comarca de Feliz Natal para o cancelamento dos protestos.”

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 105959479, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na sustação dos protestos de títulos, mas condicionou o deferimento
“mediante prestação de caução idônea, no valor dos títulos,
em dinheiro,
no prazo de 05 (cinco) dias, que deverá ser tomada por termo, sob pena de revogação
.
”

Inconformada, a agravante requer que seja dispensada da necessidade de prestação de caução. Subsidiariamente, pugna pela substituição do depósito em dinheiro por caução fidejussória decorrente de nota promissória emitida pela própria Cooperativa, ora agravante, e avalizada por seu Diretor Presidente, a qual foi negada pelo Juízo
a quo
.

Como visto, a discussão travada abarca a inexistência do fato gerador do débito em testilha, matéria de alta indagação, sendo, portanto, prejudicial à recorrente rebater a dívida e estar manchada pela reputação de inadimplente, como bem decidiu o Julgador
a quo
.

Contudo, acerca da exigência de caução prévia, o entendimento firmado pelo STJ no sentido de que
"a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado".
(REsp 1340236/SP)

A caução visa garantir à parte que está sofrendo os efeitos da liminar dos danos decorrentes da medida (arts. 300, §§ 1o e 2o e 302 do CPC) e, quando exigida, em sustação de protesto, deve ser idônea, mas não obrigatoriamente em dinheiro.

Assim, não há como determinar a sustação do protesto sem a devida contracautela, contudo, nada impede que a caução em dinheiro possa ser substituída por outra idônea.

Já em relação à caução oferecida, qual seja, a nota promissória emitida pela própria Cooperativa, ora agravante, e avalizada por seu Diretor Presidente, entendo que esta não constitui garantia efetiva para assegurar o pronto ressarcimento de eventuais prejuízos, pois não implica, em si, segurança de solvabilidade.

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

“I. Em matéria de processo cautelar, como é sabido, os requisitos para concessão de liminar em geral são o fumus boni juris e o periculum in mora, mas a prestação de uma contra-cautela com o fito de garantir a reversibilidade da medida e os possíveis danos que o requerido possa vir a sofrer (art. 804, CPC). II. Em se tratando de ação cautelar de sustação de protesto, inaceitável a apresentação de caução fidejussória firmada pelo próprio autor afigurando-se inidônea, caso em que o Tribunal ad quem pode determinar a substituição da caução prestada por outra contra-cautela mais eficaz e segura, como a real ou a fidejussória firmada por terceiro, permanecendo, no mais inalterada a decisão do juízo a quo ante a inocorrência de ilegalidade ou abuso de poder. Agravo conhecido e parcialmente provido."
(TJGO. 1a Câmara Cível, A.I. n.o 45408-6, DJ 14755 de 11/05/2006, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa) .

“II – Se a caução é prestada por nota promissória,deve esse título deve ser emitido por terceiro, com aval de pessoa estranha à lide, preservando-se, assim, a idoneidade do título garantidor, para possibilitar, inclusive, a sua circulação no mercado.”
(TJGO. 2a Câmara, AI 50144-2, Rel. Des. Zacarias Neves Coelho, ac. 13/03/2007).

Deste modo, entendo que a pretensão recursal merece parcial acolhida para que a sustação ou cancelamento dos protestos dos títulos indicados na exordial sejam caucionados não obrigatoriamente por depósito em dinheiro, podendo ser ofertada caução idônea
real
ou
fidejussória na modalidade de fiança bancária
.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para ratificar a liminar que afastou da

decisão agravada a exigência de prestação de caução
em dinheiro
, podendo ser ofertada nos autos da origem
caução idônea
,
real ou fidejussória na modalidade de fiança bancária
, a ser analisada pelo Julgador
a quo
.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno, encartado no Id. 105959476, aviado pela parte agravada contra a decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021